Tribunal: TJMT
Processo: 0006838-82.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006838-82.2014.8.11.0002.
APELANTE: SIRLENE BARBOSA RODRIGUES.
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, ‘b’, DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por SIRLENE BARBOSA RODRIGUES. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0006838-82.2014.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Irresignada, a recorrente aduz que:
- o Juízo a quo não analisou detidamente e justificadamente o seu direito, que busca através da tutela jurisdicional, justamente a necessidade de revisão contratual para limitar os juros a patamares econômica e socialmente praticáveis/aceitáveis, evitando assim, nos termos da legislação em vigor, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, abusividade e ilegalidade praticados no famigerado contrato de financiamento de veículo pelo Banco recorrido;
- ao analisar os pedidos da recorrente, além de não ter se atentado ao pedido de produção de prova pericial, não verificou, ainda, que Banco recorrido, já em sua peça de defesa/contestação havia reconhecido a cobrança abusiva de juros, tanto que o mesmo pede parcial procedência dos pedidos da inicial, em relação à redução dos juros de mora a 1% a.m, devendo o saldo devedor ser apurado em liquidação de sentença, ou seja, de que houve a confissão do próprio Banco recorrido, quanto a prática de cobrança abusiva de juros, o que por si só, ensejaria, não só a realização da prova pericial pugnada pela recorrente, mas especialmente a procedência da presente demanda, o que lamentavelmente sequer fora devidamente analisado pelo Juízo.
Assim, requer a reforma da sentença objurgada, preservando o direito da recorrente, com determinação de retorno dos autos à origem, para, mediante a devida instrução dos autos, seja proferido novo julgamento, contemplando as provas já requeridas pela recorrente.
Alternativamente, caso o processo esteja suficientemente maduro, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.
Contrarrazões no Id. 95052455. Sem preliminar.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente é imperioso mencionar que a questão posta à apreciação desta Corte já se encontra pacificada na jurisprudência pátria, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, tendo, inclusive, previsão legal, para a incidência de julgamento monocrático.
O art. 932, IV, ‘b’ do CPC permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário a: I-) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II-) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao Princípio da Celeridade e Economia Processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
É firme o entendimento jurisprudencial quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.
Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)
A realização de prova pericial contábil no caso em tela é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de supostas abusividades existentes no contrato, em especial, no que diz respeito às taxas e encargos cobrados, além de demonstração da evolução do débito e sua validade.
Nesse sentido já decidi:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – POSTERGAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2o AGRAVANTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA TJLP – NÃO ACOLHIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.” (TJMT. RAI 88449/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5a CÂMARA CÍVEL, J. em: 26.08.2015, Publicado no Dje: 02.09.2015).
Por fim, com relação ao pedido alternativo, este não comporta conhecimento, na medida que não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pleito exordial. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para manter o contrato na forma original.
À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.
A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1a ed. em e-book, comentário de n.o 10 ao art. 932, III)
Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.
Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.
As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.
É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.
Cabia à parte apelante impugnar o decisum, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do pedido.
Dispositivo.
Com essas considerações, conheço em parte do recurso, e nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária à recorrente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator